Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703131-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JSMESQUITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDA: ICE CREAM ROLL HOLDING E GESTAO EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE FRANQUIA. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA-COF. DEVER DE PUBLICIDADE. BALANÇO FINANCEIRO. SUBDIMENSIONAMENTO DA ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO INICIAL. RELAÇÃO DE FRANQUEADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE FRANQUIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. CONVALIDAÇÃO. ASSUNÇÃO DE RISCOS DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA PENAL. REVISÃO JUDICIAL. 1. A dialeticidade recursal indica ao recorrente que apresente os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Sem violação ao princípio. Preliminar rejeitada. 2. Estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) a possibilidade de juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente. Desentranhamento dos documentos anteriormente juntados aos autos e manutenção de documento produzido posteriormente por indicar fato novo. 3. O art. 1o da Lei 13.966/2019 define que a franquia empresarial é um sistema “pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento”. 4. O novo marco legal confere o dever de publicidade da Circular de Oferta de Franquia-COF com o propósito de conferir ao interessado a avaliação prévia das condições do negócio. A entrega da COF, por si só, não firma vínculo entre franqueador e franqueado. 5. A lei exige da franqueadora, dentre outras hipóteses, a demonstração do balanço dos últimos 2 exercícios, a estimativa do investimento inicial e relação completa dos franqueados e ex-franqueados, desligados nos últimos 24 meses, sob pena de anulação da relação jurídica. 6. Com relação ao balanço, o acervo probatório indica, primeiramente, na declaração de recebimento da COF, a justificativa acerca da ausência de demonstração dos últimos dois exercícios. As informações foram apresentadas 3 meses antes da apelada firmar o contrato de franquia. 7. Sobre a apresentação de estimativa de investimento subdimensionada, as circunstâncias de espaço e tempo afetam os custos para o desenvolvimento de um empreendimento. O custo para instalação de uma loja no interior de Shopping em posição centralizada é naturalmente elevado ante a expectativa de alta lucratividade. 8. A respeito da relação de franqueados e ex-franqueados, o simples redirecionamento ao link disponibilizado pela empresa não tem o condão de anular a COF. 9. Deve ser comprovado o nexo de causalidade entre irregularidade no fornecimento de informações contidas na COF e eventual prejuízo à unidade franqueada, sob pena de convalidação da relação jurídica. 10. Nos termos do Código Civil, o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Ainda, poderá haver revisão judicial para redução equitativa em caso de montante manifestamente excessivo (arts. 412 e 413 do Código Civil). A cláusula penal supera o valor consignado como obrigação principal, o que autoriza sua redução equitativa para que a multa não extrapole o valor máximo da Taxa Inicial de Franquia. 12. Recurso conhecido e provido. Honorários sucumbenciais invertidos. Suspensão da exigibilidade de cobrança ante o benefício da gratuidade de justiça. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 2o, inciso III, e X, da Lei 13.966/98, e 422 do Código Civil, sustentando, em síntese, que houve o descumprimento do dever de informação da franqueadora na fase pré-contratual, como a omissão das circunstâncias que permitiriam ao franqueado a tomada de decisão na assinatura do contrato. Requer a anulação do contrato de franquia e a condenação da recorrida à indenização pelos danos materiais sofridos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pugna pela condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios recursais. Requer que as intimações e publicações sejam feitas em nome da advogada RENATA LELIS RUFINO DOS SANTOS, OAB/DF 36.086. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as intimações sejam veiculadas em nome do advogado RODRIGO DOS REIS RAJA, OAB/SP 306.658. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, inciso III, e X, da Lei 13.966/98, e 422 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, no sentido de que “Ausente a conduta ilícita por parte da apelante, não é o caso de anulação do contrato de franquia celebrado. Por consequência, afasta-se o dever de restituição da franqueadora de quaisquer valores oriundos dessa relação” (ID 66381648), demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Determino que as intimações e publicações da parte recorrente sejam feitas em nome da advogada RENATA LELIS RUFINO DOS SANTOS, OAB/DF 36.086 e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado RODRIGO DOS REIS RAJA, OAB/SP 306.658. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023